Tribunal: STF
Processo: ARE 1382512
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que julgou improcedente representação por inconstitucionalidade ajuizada para impugnar a Lei Estadual nº 8.663/2019. Confira-se a ementa do julgado:



    “Representação por inconstitucionalidade. Lei estadual de iniciativa parlamentar que obriga o Poder Executivo a discriminar, no contracheque dos profissionais da Educação, dentre o total de sua remuneração, o valor que lhes é pago com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ' Fundeb. Alegação de vícios formal e material. Absoluta inocorrência. Lei que não usurpa a iniciativa privativa do Governador do Estado em matéria de servidores públicos e seu regime jurídico (art. 112, § 1º, II, “b”, CERJ), pois não cria nem extingue qualquer direito estatutário. Diploma que tampouco invade a discricionariedade administrativa, pois não se imiscui na direção superior da administração estadual (art. 145, II, CERJ). Aos parlamentares, na condição de legítimos representantes do povo, assiste o poder de vincular o administrador à prática de ato até então afeito a seu juízo discricionário. Providência singela, cujo desembaraço não implica qualquer abalo às estruturas da administração estadual, nem exige modificação de sua atual organização e funcionamento (art. 145, VI, “a”, CERJ). Inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes. Norma impugnada que visa a aprofundar e concretizar a transparência administrativa, em perfeita linha de coerência com o princípio democrático e o da publicidade na administração pública. Improcedência.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 61, § 1º, II, b e c; e 84, II e VI, a, da Constituição Federal. Sustenta que a norma incorre em vícios de “inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, e material, por ofensa à separação de poderes, porquanto se trata de lei de autoria parlamentar que impacta diretamente na organização e funcionamento da Administração Pública.”



    3. O recurso não merece ser provido.



    4. A matéria controvertida foi analisada pelo acórdão recorrido nos seguintes termos:



    “O dever de informação que a lei estabelece não deve ser entendido como um direito estatutário dos servidores da educação pública, nem guarda relação com seu regime jurídico. Destina-se, antes, a corporificar no mundo dos fatos a publicidade administrativa e transparência pública com o uso e destinação de recursos oriundos de fundo nacional ' desiderato umbilicalmente relacionado com a razão de ser histórica da criação e elevação do parlamento, que sempre foi, precipuamente, o controle do poder do governante em matéria, sobretudo, de orçamento público”.



    5. Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.444, Rel. Min. Dias Toffoli, fixou entendimento no sentido de que “[é] legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização”.



    6. Vale destacar, ainda, a tese fixada no ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 917 da repercussão geral, de acordo com a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”. 



     



    7.  Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



     



    Publique-se. 



Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator